Tribunal: TJDFT
Processo: 0721487-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721487-44.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: YARA CALDEIRA NOGUEIRA EMBARGADO: FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Yara Caldeira Nogueira contra o acórdão que deu provimento aos embargos de declaração opostos por Fundação dos Economiários Federais (Funcef) com efeitos modificativos (id 47410009). A embargante apresenta tópico nomeado como ERRO MATERIAL E OBSCURIDADE. Expõe, em sua fundamentação, os motivos pelos quais entende que a decisão não foi correta. Defende o posicionamento que entende mais adequado ao caso dos autos, que, segundo ela, seria a manutenção da sentença (id 49883983). A embargante foi intimada para manifestar-se sobre a inadmissibilidade de seus embargos de declaração em razão da ausência de apontamento dos vícios indicados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Foi alertada sobre a impossibilidade de correção, modificação ou acréscimos nas razões recursais (id 49918284). Manifestação apresentada com registro de que, na verdade, a embargante quis apontar omissões e não obscuridade e erro material. Reforçou os argumentos de mérito já expostos nas razões dos embargos de declaração (id 50454214). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, ou omissão em decisão judicial de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Juiz ou o Tribunal, bem como para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo legal e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Eles visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, ao dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A embargante apenas cria um tópico chamado ERRO MATERIAL E OBSCURIDADE e registra inúmeras considerações sobre o mérito do acórdão. A manifestação no sentido de que, na verdade, os vícios apontados seriam de omissão, apenas corroboram para a constatação da inadmissibilidade de seus embargos de declaração. Além da impossibilidade de alteração das razões na oportunidade para manifestação sobre os vícios identificados, o fato é que a fundamentação dos embargos de declaração não aponta nenhum vício sanável por meio de sua oposição. Destaco que a oportunidade de manifestação sobre a inadmissibilidade dos embargos de declaração não poderia ser utilizada para apresentação de correções ou complementações, conforme advertido. Não se trata de vício sanável. A fundamentação apresentada nas razões dos embargos de declaração, na verdade, registra apenas a discordância da embargante quanto ao que foi decidido, o que não é cabível em sede de embargos de declaração por não ser o instrumento processual adequado à rediscussão do mérito da decisão. Ainda que o título do tópico ERRO MATERIAL E OBSCURIDADE seja trocado por OMISSÕES, o vício de inadmissibilidade persiste. Esclareço que a omissão que desafia embargos de declaração configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de manifestar-se sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É possível haver omissão também quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, inc. II e parágrafo único, do Código de Processo Civil). Não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. Tampouco significa decidir conforme a parte entende que seja adequado e segundo seus fundamentos. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adota para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. A adoção pelo julgador de determinado fundamento jurídico, a depender de sua densidade ou relevância, afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Esses argumentos são considerados repelidos através de um simples silogismo, ainda que implícito, o que atende ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. O entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido.[1] A omissão também não se relaciona com a simples discordância da parte em relação aos argumentos utilizados pelo julgador. Verifico que não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem sanadas no acórdão embargado. Restou evidenciado nas razões dos embargos de declaração que a embargado apenas tenta rediscutir o que foi decidido pelo meio inadequado. Não houve indicação de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil nos embargos de declaração, circunstância que evidencia sua manifesta inadmissibilidade. A ausência de indicação específica dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, nos termos do exigido no art. 1.023, caput, do Código de Processo Civil, inviabiliza a compreensão da controvérsia a ser sanada nos embargos de declaração e caracteriza deficiência de fundamentação que impede o seu processamento, conforme o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.[2] Cumpre esclarecer que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Esse é o entendimento desta Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.[3] Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada. [1] STJ. EDcl no AgInt no AREsp 1755267/PR, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13.12.2021, DJe 15.12.2021; EDcl no AgInt no RMS 62.249/AM, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 29.11.2021, DJe 13.12.2021. [2] STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.142.317/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/4/2023; EDcl no AgInt nos EAREsp n. 635.459/MG, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 15/3/2017. [3] TJDFT. Acórdão 1389472, 07269304420208070001, Relator João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 24.11.2021, publicado no DJe: 9.12.2021.